Tribunal: TJES
Processo: 5016553-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016553-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RELVA VEICULOS LTDA
AGRAVADO: SIMOURA & SOUZA LTDA - ME
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Relva Veículos Ltda. contra decisão proferida em ação ordinária que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no
VIII do
art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2)
A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação de consumo, a inaplicabilidade do CDC em razão da destinação empresarial do veículo adquirido, a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova e a existência de causa externa (contaminação do combustível) que afastaria a responsabilidade da fornecedora.

3)
Requer o provimento do recurso para revogar a inversão e manter o ônus probatório em desfavor da agravada, conforme art. 373 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no
VIII do
art. 6º, do CDC, em favor de pessoa jurídica adquirente de veículo para atividade empresarial, diante da possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada em razão da alegada hipossuficiência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista para delimitar o conceito de consumidor, segundo a qual somente é considerado destinatário final aquele que adquire produto ou serviço para uso próprio, fora da cadeia produtiva.

6)
Entretanto, admite-se a aplicação mitigada da teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente em relação ao fornecedor, ainda que não seja tecnicamente destinatária final do produto.

7)
No caso, ficou demonstrado que o veículo fora adquirido para fins logísticos por empresa de panificação, a qual não possui expertise técnica para aferir as causas do defeito mecânico (bomba e bicos injetores), o que justifica o reconhecimento da hipossuficiência técnica.

8)
A inversão do ônus da prova, nesses termos, visa a reequilibrar a relação processual, atribuindo a quem detém melhores condições técnicas (no caso, a fornecedora) o encargo de comprovar a ausência de defeito de fabricação ou vício do produto.

9)
A presença de verossimilhança nas alegações e a configuração da hipossuficiência técnica autorizam, de forma legítima, a aplicação do
VIII do
art. 6º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da teoria finalista mitigada autoriza o reconhecimento da qualidade de consumidor a pessoa jurídica que, embora utilize o produto na atividade empresarial, demonstre vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor.

2. A hipossuficiência técnica justifica a inversão do ônus da prova, com base no inc. VIII do art. 6º do CDC, quando a parte autora não detém capacidade para comprovar a origem do defeito e a fornecedora tem melhores condições de produzir a prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJDF, AI 0719885-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 09.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Ao que se depreende, a agravada (Padaria e Confeitaria) adquiriu veículo utilitário (FIAT Toro Ranch Turbo Diesel, ano/modelo 2022) que, ainda no prazo de garantia contratual de 36 meses, apresentou anomalias mecânicas (problemas na bomba injetora e bicos injetores).

A agravante recusou o reparo sob garantia, alegando, com base em laudo de empresa terceira, a possível utilização de combustível inadequado ("contaminado").

Nesse cenário, o ponto central do agravo é a legalidade e a correção da decisão que inverteu o ônus da prova com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de que a agravada é destinatária final do produto e hipossuficiente técnica.

Segundo consta, a recorrida é pessoa jurídica que atua no ramo de panificação e confeitaria, e o veículo utilitário
pick-up
de grande porte (diesel) fora confessadamente inserido na cadeia produtiva da empresa para fins de logística e transporte inerente ao respectivo negócio.

Com efeito, entendeu o magistrado
a quo
ser aplicável à hipótese o CDC, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do inc. VIII do art. 6º do referido diploma normativo.

Especificamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio.

Portanto, a
contrario sensu
, tem-se por inaplicável o diploma normativo quando o bem ou serviço é adquirido para utilização na cadeia produtiva da empresa.

Não obstante, o Tribunal da Cidadania admite a mitigação da teoria finalista “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

Assim, em situações pontuais, devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do STJ:

[...] CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor
, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos. [...] (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No caso, em melhor análise, o reconhecimento da hipossuficiência técnica da agravada é plenamente justificável e atrai, legitimamente, a incidência das normas do CDC, a fim de reequilibrar a relação processual.

A inversão, neste contexto, não constitui um privilégio, mas uma regra de instrução que materializa o princípio da aptidão para a prova, impondo o ônus de provar a quem tem as melhores condições de fazê-lo.

Sob esse prisma, caberá à Agravante, que detém a estrutura técnica e as informações do fabricante, comprovar de forma robusta e inequívoca que o defeito da bomba e dos bicos injetores fora causado, de fato, por combustível adulterado, e não por vício de produto ou fabricação.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CAMINHÃO. DEFEITO OCULTO. GARANTIA DO FABRICANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PRESENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Muito embora prevaleça no ordenamento jurídico a teoria finalista, que preleciona que a figura do consumidor somente alcança os destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço, tem-se admitido a teoria finalista mitigada, a qual amplia o conceito de consumidor para abranger a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 2. No caso em análise, ainda que não seja, em tese, destinatária final do produto ou serviço adquirido, a agravada autora apresenta vulnerabilidade técnica na referida relação, uma vez que seu ramo de atividade não supõe expertise nesse aspecto e, em vista da verossimilhança das suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, o que foi deferido pela decisão de origem ora agravada
. Mantida a decisão de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07198855020248070000 1898509, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Do
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.